Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-62.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002253-62.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRACI PEDRO DE MELO - CPF: 312.510.482-34 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

R
EMESSA
NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE- REQUISITOS PARCIALMENTE CUMPRIDOS – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e n
ível de escolaridade.

2. Para a fixação de juros e correção monetária deve ser observado o decidido no Tema 810 do STF.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança no 1002253-62.2017.811.0002, ajuizada por
IRACI PEDRO DE MELO
contra o MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, visando o seu enquadramento na função de Auxiliar de consultório dentário, classe D, nível 3, nível médio.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para condenar o requerido a realização de enquadramento da servidora no nível 03, classe B, do cargo auxiliar de consultório dentário – 30 h, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento de vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovida, nos moldes do artigo 32 e seguintes da Lei no 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Determinou que a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF.

Considerando que a autora decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86,
caput
, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”.

Determinou que de acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Condenou apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC).

Suspendeu, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC).

O Município tomou ciência da sentença e pugnou pela remessa necessária (Id. 3543434).

Não houve interposição de recurso, conforme certidão no Id. 3543435.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de direito difuso, coletivo ou indisponível, em
face da Recomendação no 34/2016-CNMP (id. 3809511).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA, conforme determina a Súmula 490 do STJ.

Antes de adentrar no mérito recursal, teço algumas considerações acerca da ação:

O Magistrado singular decidiu,
litteris:

[...]Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na “
Ação Declaratória Cumulada com Cobrança
” proposta por Iraci Pedro de Melo em face do Município de Várzea Grande, condenado este a realizar o enquadramento da servidora no nível 3, classe B, do cargo de auxiliar de consultório dentário – 30h, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata no 27, de 20.9.2017. DJE no 216, divulgado em 22.9.2017).

Considerando que a autora decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86,
caput
, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo assim, condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2o e 4o, II, do CPC).

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC).

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ).

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos fins.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. R. I. C.”

A parte autora é servidora
efetiva
tomou posse aos
15.01.2009, conforme ato no 493/2009
, com carga horária de 30 horas semanais lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
no cargo Auxiliar de Consultório Dentário, sob a matrícula no 19.882
, sendo enquadrada através da Portaria no 264/2012 no nível 01, classe A, com efeitos retroativos a 30.04.2011 e efeitos financeiros a partir de 01.05.2011, conforme se infere no HISTÓRICO FUNCIONAL anexado no Id.3543415.

Consta dos autos que, no mês de setembro de 2010, entrou em vigor a Lei Complementar no 3.507, com efeito financeiro no mês de maio de 2011 e maio de 2012, conforme artigo 87 da citada da Lei Complementar.

Desse modo, o cerne da questão, a ser enfrentada reside na aferição do direito da Autora em obter o seu enquadramento, nos termos da Lei Complementar no 3.507/2010 desde a data do requerimento administrativo 05.10.2012 com o pagamento das diferenças salariais correspondentes, acrescidas de juros e correção.

A Lei Municipal no 3.507/2010 dispõe “
sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências
”.

“[...] artigo 5o - Os trabalhadores dos Sistema único de Saúde que pertencem ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e da FUSVAG são regidos por esta lei complementar”.

Artigo 6o - A carreira dos trabalhadores do Sistema único de Saúde é ímpar, abrangente, multiprofissional e se desenvolverá dentro dos padrões que integram as áreas de atuação do referido sistema.

Artigo 11o - As carreiras dos trabalhadores do Sistema único de Saúde Municipal são constituídas dos cargos seguintes:

I-

Profissional de nível superior do SUS.

II-

Agente Técnico do Sus.

III-

Agente de Saúde Municipal;

IV-

Agente de Apoio dos Serviços do SUS.

Artigo 12 – As atribuições de cada uma das carreiras dispostas no artigo anterior são definidas por esta Lei Complementar, conforme os parágrafos.

Artigo 28 – O ingresso na carreira dar-se-á na classe A e Padrão inicial I, da tabela de vencimento de cada cargo de acordo com o anexo II, desta Lei Complementar.

Artigo 29- Será considerado como de exercício para efeito da promoção horizontal e progressão vertical somente o período de atividades prestadas com ônus para o Município, observado o Estatuto dos servidores públicos Municipais.

Artigo 32
– Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I-

os interstícios de 03 anos para a classe B e de dois anos para as classes subsequentes
;

II-

a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

III-

§1o O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à permanente de avaliação funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

Artigo -34 São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:

I - cargos de Nível Superior com enquadramento inicial na Classe A:

a)

Classe B, requisito da classe A acrescido de 360 horas de somatórias de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de pós-graduação na sua área.

b)

Classe C, requisito da Classe B acrescido de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação;

c)

Classe D, requisito da Classe C, acrescido de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação.

d)

Classe E requisito da Classe D acrescido de 730horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou mais uma pós graduação na área;

e)

Classe F, requisito da Classe E acrescido de curso de doutorado na sua área.

II – Cargos de nível médio ou técnico médio com enquadramento inicial na Classe A:

a)

classe B, requisito da classe A acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

b)

classe C, requisito da Classe B acrescido do ensino superior nas áreas de atuação do grupo ocupacional
;

c)

Classe D., requisito de classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento.

d)

Classe E,
requisito da classe D,

acrescido de nível

superior."

Assim, dos dispositivos acima, depreende-se que o servidor mudaria de classe na carreira à medida que obtivesse nova formação específica, além de três anos de efetivo exercício em cada classe, e de nível, a cada três anos de exercício, após submetido a avaliação de desempenho, e de forma automática, caso a Administração não a realizasse.

Segundo informações acostadas, a parte autora
IRACI PEDRO DE MELO
se encontrada enquadrada no cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, no nível 02, classe A (id. 3543415).

A Autora apresentou os seguintes documentos:

a) Diploma de pós-graduação em Especialista em Gestão em Saúde Coletiva e da Família (id.3543425);

b) Diploma de curso superior de Tecnóloga em gestão de recursos humanos (id. 3543424);

c) Certificado Gestão da qualidade e Biossegurança em serviços públicos (id 3543423);

d) Certificado de Especialização profissional de nível técnico em odontologia para pacientes especiais (id. 353422);

e) Diploma em Habilitação em técnico em higiene Dental (id. 3543421);

f) Diploma de curso técnico em enfermagem área da saúde. (id. 3543420);

g) Revisão

de enquadramento (id. 3543419).

Constata-se dos documentos apresentados, em relação a progressão de classes a parte Autora preencheu os requisitos para a promoção nas classes, exceto a habilitação na sua área de atuação, sendo a sua formação superior em Tecnóloga - gestão de recursos humanos, não fazendo jus à progressão para a Classe D,
mas para classe B, nos termos do artigo 34, inciso II, alínea A e artigo 32, inciso I.

Quanto ás promoções automáticas nos níveis, sem dúvida que a parte Autora tem o direito à elevação para o nível 2, devido à omissão da Municipalidade em proceder ás avaliações de desempenho a cada 03 anos de efetivo exercício do cargo.

A sentença merece ser confirmada, uma vez que faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstrou que durante o processo que cumpriria as condições de tempo no exercício do cargo preenchendo os requisitos em lei.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO JUNTDA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PRÓPOSITURA DA AÇÃO E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO. MÉRITO – SERVIDORA MUNICIPAL ( VÁRZEA GRANDE ) DA ÁREA DE SAÚDE – AGENTE ADMINISTRATIVO - CEDIDA PARA O ESTADO (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE) – ENQUADRAMENTO NA CARREIRA QUANDO DO TÉRMINO DA CESSÃO OU RETORNO ÀS ATIVIDADDES DE ORIGEM – ART. 71 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3507/2010 – ENQUADRAMENTO CORRETO DE ACORDO COM OS DADOS COLHIDOS DA FICHA FUNCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA. 1. Pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. Ação que não se amolda à exceções para recebimento de apelo no efeito devolutivo. O Recurso de Apelação, como geral, terá efeito suspensivo, conforme estabelece o art. 1012, “caput” do atual Código de Ritos. Nesse norte, a simples prolação de sentença já é o suficiente para a incidência do efeito suspensivo e retirar os efeitos da sentença, haja vista que tal efeito decorre da própria lei (ope legis). 3. Ausência de interesse processual.

4. Preliminar não conhecida. 5. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

6. Ao manusear os autos, verifica-se que a Autora, realizou, no mesmo dia e hora da propositura da exordial juntou, por meio de peticionamento eletrônico (PEA), petição juntando os seguintes documentos, dentre outros: diplomas e certificados, requerimentos administrativos, holerites e ficha funcional, ou seja, cumpriu com o disposto no art. 320 do atual Código de Ritos (antigo art. 283 do CPC/73), não havendo que se falar em indeferimento da petição inicial.

7. No que tange ao argumento de ausência de manifestação do Apelante quanto aos documentos, verifica-se a sua completa desnecessidade, haja vista que não se trata de documentos novos, mas sim de documentos de prévio conhecimento da Administração Pública. 8. Somente haveria nulidade de tais documentos fossem novos e de não conhecimento prévio da Apelante, o que definitivamente, não é o caso dos autos.

9. Preliminar rejeitada.

10. Mérito. 11. Conjugando os dados colhidos da ficha funcional da servidora a lei de regência do cargo da servidora, presume-se que seu enquadramento ocorreu de forma correta e em observância aos ditames legais, pois o art. 71 da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, é claro e expresso em mencionar que o servidor afastado com ônus para o Município será enquadrado na carreira após o seu retorno à Administração Pública municipal.

12. Recurso de Apelação Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada para julgar improcedentes os pedidos da exordial. (N.U 0018047-48.2014.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019)”.

Diante do acima exposto, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020